Tribunal: STF
Processo: RHC 213142
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DESRESPEITO DA INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE: FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS.



     1. Demonstradas fundadas razões a indicar a ocorrência de situação de flagrante em domicílio, não surge desrespeitada a inviolabilidade domiciliar. 



    2. O crime de tráfico de drogas, na modalidade “ter em depósito”, possui natureza permanente, prolongando-se no tempo o estado flagrancial.



    3. A urgência é ínsita ao estado flagrancial, situação que autoriza a invasão domiciliar, em qualquer horário e sem autorização judicial — CFRB, art. 5º, inc. XI. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.